Tribunal: TJDFT
Processo: 0704228-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DE PLANO. INADEQUAÇÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. EFEITOS EX NUNC.

I. Se o juiz detecta nos autos elementos aptos a infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, deve oportunizar à parte a comprovação dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, a teor do que prescrevem os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

II. A gratuidade de justiça, conquanto possa ser pleiteada na fase de cumprimento de sentença, não isenta a parte do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios resultantes da sucumbência.

III. Recurso conhecido e provido em parte.